Tribunal: TJSP
Processo: 1000852-20.2016.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO, CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, DECRETANDO A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO E CONDENANDO A RÉ NO PAGAMENTO DE ALUGUERES. APELO DE AMBAS AS PARTES.
AUTOR QUE PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA QUE PREVALEÇA O VALOR DO IMÓVEL INDICADO PELO PERITO, MAS PARA QUE SE MODIFIQUE O VALOR DOS

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO, CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, DECRETANDO A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO E CONDENANDO A RÉ NO PAGAMENTO DE ALUGUERES. APELO DE AMBAS AS PARTES.
AUTOR QUE PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA QUE PREVALEÇA O VALOR DO IMÓVEL INDICADO PELO PERITO, MAS PARA QUE SE MODIFIQUE O VALOR DOS ALUGUERES.
RÉ QUE BUSCA SEJA RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE UM LEGÍTIMO OBSTÁCULO PARA A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO, QUAL SEJA, O DE QUE SE DEVA AGUARDAR PELO TRÂNSITO EM JULGADO DA PARTILHA E, SUBSIDIARIAMENTE PARA QUE SE CONSIDERE COMO TERMO INICIAL DOS ALUGUERES O MOMENTO EM QUE OCORREU O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECRETOU A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL.
APELO INSUBSISTENTE. SENTENÇA QUE, AFIRMANDO A EXISTÊNCIA DO CONDOMÍNIO SOBRE BEM IMÓVEL, E RECONHECENDO O DIREITO POTESTATIVO DO AUTOR QUANTO A QUE SE DECRETE A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO, ASSIM DECIDIU, SUBLINHANDO O DIREITO DE PREFERÊNCIA A QUALQUER DOS CONDÔMINOS PARA A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL EM SUA TOTALIDADE, CUJO VALOR DEVE SER AQUELE INDICADO PELO PERITO, VALOR QUE SE DEVERÁ OBSERVAR SEJA NO CASO DE QUALQUER DAS PARTES QUERER EXERCER SEU DIREITO DE PREFERÊNCIA, SEJA PARA A VENDA JUDICIAL DO BEM.
ALUGUERES QUE SÃO DEVIDOS PELO CONDÔMINO QUE EXERCE POSSE EXCLUSIVA SOBRE O BEM EM COMUM. VALOR DOS ALUGUERES TAMBÉM APURADO PELO PERITO E QUE DEVE PREVALECER, SEGUNDO AS JUSTAS RAZÕES QUE FUNDAMENTAM A R. SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS ALUGUERES QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO, QUANDO SE TORNOU LITIGIOSA A QUESTÃO QUE ENVOLVE A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO AO PATRONO DA AUTORA, E AQUI FIXADOS EM FAVOR DO PATRONO DO RÉU.

RELATÓRIO